Tribunal: TJBA
Processo: 8069657-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069657-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: FERNANDO TEIXEIRA GRANCHELLI

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM ANÁLISE TÉCNICA. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelo executado, manteve o valor da execução e aplicou multa por litigância de má-fé, sem proceder à análise técnica dos cálculos divergentes apresentados pelas partes.

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem a realização de análise técnica dos cálculos, especialmente diante de alegação de excesso de execução e requerimento de remessa à contadoria judicial; e (ii) se a divergência de cálculos apresentada pela parte executada é suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

3 - A rejeição da impugnação sem a devida análise técnica dos cálculos controvertidos compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da decisão para que os autos retornem à origem, com remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor efetivamente devido, em conformidade com o título executivo.

4 - A simples divergência entre cálculos apresentados pelas partes não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo indispensável a demonstração de dolo processual, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual deve ser afastada a penalidade imposta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para anular a decisão agravada, bem como para afastar a multa por litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação de dolo processual, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR